Tribunal: TJDFT
Processo: 0748080-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMAR ALVES DE JESUS, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em sede de procedimento de cumprimento de sentença, requerido por DOUGLAS BORGES GONTIJO GOMES. EDMAR alegou que a primeira tentativa de penhora de bens ocorreu em fevereiro de 2018 e teve resultado negativo. Pretende a contagem da prescrição intercorrente a partir de 21/02/2019, “01 ano após a ciência do credor sobre a pesquisa parcial e irrisória de bens do devedor”. O juízo rejeitou a alegação, sob o pálio de que não houve “suspensão do feito nos moldes do art. 921, III do CPC”, e porque “desde a entrada em vigor da lei (27.08.2021), o credor diligenciou com vistas a localizar bens dos executados, resultando as pesquisas em parcial êxito (Ids 173568771, 175214169, 177493272, 194094146). Não houve, portanto, marco inicial para transcurso do prazo para prescrição intercorrente conforme hipótese prevista no art. 921, §4o do CPC”. Nas razões recursais, repristinou as alegações deduzidas perante o juízo de origem. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e para sobrestar o processo na origem. Ao final, o provimento para acolher a alegação de prescrição intercorrente e extinguir o processo. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. O recorrente manifestou-se acerca da preclusão (ID 66243375). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de bem imóvel e determinou a distribuição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. O agravante sustenta “que os valores parcialmente bloqueados são irrisórios em relação ao valor total da dívida, devendo ser desconsiderados para o efeito de impedir a suspensão da execução nos moldes do inciso III, do artigo 921 do Código de Processo Civil” e pretende que seja considerada a suspensão de um ano desde fevereiro de 2018, com posterior contagem do lapso prescricional. A questão da suspensão já foi decidida anteriormente, inclusive em grau recursal, consoante se infere do acórdão no ID de origem 214426341. Neste sentido o trecho do voto proferido: “(...) Pelo texto da lei processual, tem-se que a suspensão do prazo prescricional prevista no curso do processo não depende da suspensão do processo, na forma do art. 921, III, do CPC, mas da realização de diligência infrutífera do credor. Feitas essas considerações e tendo em vista que, em 20/02/2018, ocorreu a primeira tentativa frustrada de constrição de bens do devedor e sem que o credor tenha realizado qualquer ato concreto em desfavor de EDMAR e tendente à satisfação de seu crédito, tem-se que nessa data se iniciou a contagem do período anual suspensivo, após o qual prossegue o curso do prazo prescricional intercorrente de 5 anos. Isso porque, pelo disposto no citado art. 921, parágrafo 4o, na contagem do prazo prescricional intercorrente deve-se ter em conta a necessária suspensão do prazo pelo período de um ano. Uma vez considerado 20/02/2018 como data do início do prazo prescricional intercorrente, e considerada a suspensão do prazo prescricional por um ano, é certo dizer que à data da prolação da decisão ainda não havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal.” Diante disso, ficou estabelecido que a prescrição intercorrente somente restaria configurada caso não houvesse diligência frutífera do credor, o que não ocorreu no caso dos autos, porquanto houve penhora de numerário e com liberação parcial do crédito (IDs de origem 173568771, 175214169, 177493272,194094148 e 203474792). A preclusão é regra basilar do direito processual e segundo a qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, do Código de Processo Civil). Não se desconhece que, eventualmente, pode decorrer tempo suficiente à configuração do decurso do lapso prescricional, porém, nesse caso, caberia ao devedor alegar e provar a alteração da situação de fato. Não havendo qualquer alteração nos fatos, inadmissível a análise de questão já decidida anteriormente e acobertada pela preclusão. Lado outro, nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar as alegações deduzidas na origem. Ou seja, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão no sentido de que o “credor diligenciou com vistas a localizar bens dos executados, resultando as pesquisas em parcial êxito”. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46